Tribunal: STF
Processo: HC 190602
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 25, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Alegação de denúncia genérica e violação ao art. 93, IX, do texto constitucional pelo Juízo de origem, por não ter analisado todas as teses apontadas pela defesa. Inexistente. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.